Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. 1/6 DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correta a sentença que não reconhece coação moral irresistível quando a defesa não logra êxito em demonstrar a ocorrência de ameaça fundada de mal grave e injusto ocorrido dentro de penitenciária.

2. Tendo ocorrido a traficância no interior do presídio, sendo o réu surpreendido quando tentava ingressar no estabelecimento, após o gozo de saída temporária concedida por ocasião do cumprimento de pena de outro delito, correta a consideração desfavorável da culpabilidade do agente, bem como a incidência de causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.

3. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação específica. Readequada a pena base.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para readequar a pena base, minorando a pena final para 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 dias-multa, à razão do mínimo legal.